Tribunal: TJBA
Processo: 8006155-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006155-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA MOREIRA SOUZA

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. BANCA ORGANIZADORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CANDIDATO APROVADO. VAGA. COTAS RACIAIS. CONVOCAÇÃO TARDIA. DIÁRIO OFICIAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INADEQUAÇÃO. PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS VIOLADOS. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA.

I – A instituição responsável pela execução do certame detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista sua corresponsabilidade na condução e operacionalização do concurso público.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A convocação do candidato, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, meses após a homologação do resultado do certame e com prazo exíguo para apresentação de documentos, fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, especialmente diante da inexistência de cadastro de reserva e da legítima expectativa do candidato de não mais ser convocado.

III - A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de comunicação pessoal ao candidato quando decorrido lapso temporal relevante entre a homologação e a convocação, ainda que o edital disponha em sentido diverso.

IV - Evidenciado o risco de perda da vaga em razão da ciência intempestiva da convocação e demonstrada a plausibilidade jurídica do pleito, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8006155-91.2025.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
TIAGO ALVES DOS SANTOS

e como
Agravados
ESTADO DA BAHIA e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - IBFC.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA